Tribunal: STF
Processo: HC 265247
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de deserção. Militar que não mais integra as Forças Armadas. Perda da condição de procedibilidade ou de prosseguibilidade da ação penal militar. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado na Segunda Turma da Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado na Segunda Turma desta Suprema Corte.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.